Tribunal: TJES
Processo: 5006201-82.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006201-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATHLEEN VIEIRA PIMENTA
RECORRIDO: REABI-FISIO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006201-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
KATHLEEN VIEIRA PIMENTA

RECORRIDO:
REABI-FISIO LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO (ART. 53, §1º, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE). ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO (ART. 494, I, DO CPC). EXCESSO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. DESCABIMENTO. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada em face de sentença que extinguiu sua petição de impugnação sem resolução do mérito, por considerá-la embargos à execução desprovidos da necessária garantia do juízo.

No microssistema dos Juizados Especiais, a oposição de embargos pressupõe a prévia e integral garantia do juízo, conforme ditames do art. 53, §1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Correto o magistrado
a quo
ao não conhecer da medida sob o rito dos embargos.

Contudo, a manifestação da parte executada noticiava a ocorrência de evidente erro material nos cálculos elaborados para a atualização do débito. O erro de cálculo configura matéria de ordem pública, sendo passível de correção de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado, independentemente de penhora prévia, a teor do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Constatação de que a atualização adotou como "Valor do Principal" a quantia de R$ 6.749,82, montante que já englobava correção monetária, juros, multa de 10% (art. 523, §1º, CPC) e honorários advocatícios indevidos. O título executivo originário fixou a condenação em R$ 5.000,00. A utilização de base de cálculo inflada gera manifesto
bis in idem
e anatocismo, devendo ser decotada de ofício.

Nos Juizados Especiais, é inexigível a cobrança de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando não houver prévia interposição de recurso pelo vencido, por força do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 97 do FONAJE.

Necessidade de adequação da planilha de débitos, determinando-se o retorno dos autos à Contadoria para que os consectários legais e a multa do art. 523, §1º do CPC recaiam estritamente sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), extirpando-se a verba honorária.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para, de ofício, reconhecer e determinar a correção do erro material. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por REABI-FISIO LTDA em face da KATHLEEN VIEIRA PIMENTA.

A parte executada apresentou insurgência arguindo a ocorrência de fato superveniente e excesso de execução em face dos cálculos acostados aos autos. Em síntese, a parte alegou que a atualização monetária partiu de premissa equivocada ao considerar como valor principal o montante de R$ 6.749,82 (seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), quando deveria ter utilizado o valor original da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que teria ocasionado a incidência de juros sobre juros e duplicidade de penalidades. Ademais, sustentou que a exequente incluiu indevidamente verba honorária de 10% na planilha de débito, ignorando a vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e despacho anterior que já havia declarado a inexigibilidade de honorários advocatícios nesta fase processual. Diante do exposto, requereu o reconhecimento do excesso apontado e a homologação do valor devido no montante de R$ 6.661,72 (seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme memória de cálculo que anexou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
rejeito
os embargos por ausência de garantia do juízo (artigo 53 §1º da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16676485, a executada opôs Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de erro material e omissão no decisum. Argumentou que a petição rejeitada não possuía natureza de Embargos à Execução, mas tratava-se de simples petição em cumprimento a despacho anterior deste próprio juízo, visando apontar erro de cálculo e matéria de ordem pública, o que dispensaria a prévia segurança do juízo. Apontou a ocorrência de grave erro material na atualização dos cálculos homologados, aduzindo que a contadoria utilizou equivocadamente o montante de R$ 6.749,82 (seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) como valor principal, quando o correto seria o valor original da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alegou que tal equívoco gerou
bis in idem
, incidindo juros sobre juros e duplicidade na aplicação da multa do artigo 523, § 1º, do CPC. Por fim, a parte embargante apontou omissão quanto à inexigibilidade de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença no rito sumaríssimo, ressaltando que, embora despacho anterior já houvesse afastado tal cobrança com base no Enunciado 97 do FONAJE, os cálculos apresentados pela exequente mantiveram a verba honorária, requerendo o saneamento dos vícios apontados e a remessa dos autos à contadoria para retificação do
quantum debeatur
.

Contudo, a sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Conheço do recurso de embargos declaratórios opostos, já que presentes os pressupostos necessários ao seu exame.

No mérito, contudo,
nego-lhes provimento
, pois é nítido o caráter impugnativo dos recursos apresentados, revelando que a pretensão da embargante é a de discutir a justiça do julgado, o que não pode ser objeto da via estreita dos embargos de declaração, eis que destinado unicamente à correção dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, não presentes
in casu
.

Dessa feita, a conclusão, certa ou errada, que seja fruto da análise da prova e da posição jurídica adotada pela magistrada sentenciante deverá desafiar o recurso próprio.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16676488, a executada interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que não se insurge contra o título executivo judicial originário, mas sim contra erros de cálculo ocorridos na fase de cumprimento de sentença. Aduz que, após a condenação definitiva no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte exequente apresentou cálculos que incluíam indevidamente honorários advocatícios de 10%, verba esta que já havia sido declarada inexigível por este Juízo em despacho anterior, dada a ausência de recurso na fase de conhecimento. O cerne da insurgência recursal reside na alegação de erro material crasso na homologação dos cálculos pela contadoria judicial. Aponta que a atualização monetária utilizou como base de cálculo ("Valor do Principal") a quantia de R$ 6.749,82 (seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), quando o correto seria o valor original da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que tal equívoco gerou
bis in idem
, incidindo juros sobre juros e duplicidade na aplicação da multa do artigo 523, § 1º, do CPC e correção monetária, inflando ilegalmente a execução. Ademais, defende a tese de que a exigência de garantia do juízo (penhora) para a oposição de embargos deve ser mitigada quando se trata de matéria de ordem pública, como o erro de cálculo e excesso de execução, citando jurisprudência para afastar a aplicação rígida do Enunciado 117 do FONAJE. Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer o excesso de execução e o erro material nos cálculos; (ii) confirmar a inexigibilidade de honorários advocatícios nesta fase processual; (iii) afastar a necessidade de garantia do juízo para correção de erro material; e (iv) condenar a recorrida por litigância de má-fé caso insista na cobrança de verbas indevidas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia cinge-se em analisar a r. sentença prolatada no evento de ID 65994218, que rejeitou a manifestação da executada (ora recorrente) sob o fundamento de que se tratava de Embargos à Execução sem a devida garantia do juízo.

No tocante à admissibilidade da impugnação da executada, a r. sentença de não merece reparos. O rito dos Juizados Especiais Cíveis é regido por regramento próprio (Lei 9.099/95), o qual, em seu art. 53, § 1º, exige expressamente a prévia garantia do juízo para a oposição de embargos. Tal entendimento é consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE. Dessa forma, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao não conhecer da insurgência da parte executada diante da ausência de penhora e garantia.

Contudo, a peculiaridade do caso impõe a atuação de ofício deste Juízo.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de flagrante erro material nos cálculos elaborados para a atualização do débito (ID 52566156). O erro de cálculo e a inexatidão material são matérias de ordem pública, passíveis de correção de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado, a teor do que dispõe o art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

O título executivo judicial formou-se a partir da sentença de conhecimento (ID 42027818), que condenou a executada ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que, no documento de atualização (ID 52566156), foi inserido no campo "Valor do Principal" o montante de R$6.749,82. Este valor, apresentado anteriormente pela exequente (ID 51458397), já contemplava de forma indevida a incidência de juros, correção monetária, a multa de 10% do art. 523, §1º do CPC e verba honorária.

A utilização desse montante inflado (R$6.749,82) como base de cálculo ("Valor do Principal") gera anatocismo (juros sobre juros) e a aplicação de multas em duplicidade, caracterizando inegável erro material de cálculo.

Assim, embora a r. sentença tenha acertado ao afirmar que a via dos embargos à execução exige a garantia do juízo, o erro material de cálculo, que é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de penhora (art. 494, I, do CPC).

A parte executada precisou movimentar a máquina recursal para corrigir um equívoco nos cálculos, tendo êxito em demonstrar a falha aritmética. Logo, o recurso merece parcial provimento para sanar esse vício, não havendo que se falar em condenação em honorários de sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95), visto que a recorrente não restou integralmente vencida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
DE OFÍCIO
, reconhecer o erro material ocorrido nos cálculos de atualização (ID 52566156).

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem e a remessa à Contadoria para a confecção de nova planilha de débitos, observando-se estritamente como "Valor do Principal" a quantia fixada no título executivo (R$5.000,00), fazendo incidir sobre ele os consectários legais estipulados na sentença de conhecimento, bem como a multa do art. 523, §1º do CPC, excluindo-se qualquer cobrança a título de honorários advocatícios.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)